Tribunal: TJSP
Processo: 0044753-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado na primeira fase. Possibilidade de utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Manutenção do decréscimo pelas atenuantes. Pretendida aplicação do conatus, em maior extensão. Inviabilidade. Índice eleito proporcional ao iter percorrido.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado na primeira fase. Possibilidade de utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Manutenção do decréscimo pelas atenuantes. Pretendida aplicação do conatus, em maior extensão. Inviabilidade. Índice eleito proporcional ao iter percorrido. Concurso formal bem reconhecido. Pena privativa preservada. Redução da pecuniária porquanto não prevista no preceito secundário do ECA. Regime fechado inalterado.
PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044753-62.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL DA SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, apenas para diminuir a pena
pecuniária a 8 (oito) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044753-62.2018.8.26.0050 -Voto no 17080
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0044753-62.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 17a VARA CRIMINAL
Apelante: GABRIEL DA SILVA RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fábio Aguiar Munhoz Soares
VOTO no 17080
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
(CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado na
primeira fase. Possibilidade de utilização de uma das
qualificadoras como circunstância judicial desfavorável.
Manutenção do decréscimo pelas atenuantes. Pretendida
aplicação do conatus, em maior extensão. Inviabilidade. Índice
eleito proporcional ao iter percorrido. Concurso formal bem
reconhecido.
Pena
privativa
preservada.
Redução
da
pecuniária porquanto não prevista no preceito secundário do
ECA. Regime fechado inalterado.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
GABRIEL DA SILVA RAMOS - menor de 21 na data dos fatos - contra a
sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Criminal de São Paulo, que o
condenou às penas de 1 ano, 11 meses, 10 dias de reclusão e 9 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso no CP, 155, § 4o, I e IV, c.c.
art.14, II e Lei no 8.069/90, art. 244-B, vedado recurso em liberdade,
pleiteando bases no piso ou menor incremento, atenuantes em maior extensão
e conatus, além de modalidade prisional aberta.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044753-62.2018.8.26.0050 -Voto no 17080
3
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem estavam conclusos desde 26/7/19,
aportando-me aos 10/9/20.
É o relatório.
A acusação é de que o apelante, aos 21/5/18, agindo em
conluio com os adolescentes G.B.C., J.D.C. e J.V.O.S, os quais corrompera,
tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo, objetos pessoais de Sueli
Seiko Matsumoto.
Acervo probante impecável, composto pela admissão
integral, aliada aos testigos dos PMs Ricardo e Eduardo, responsáveis pela
prisão em flagrante e dos inimputáveis na residência, tanto assim que a Defesa
não se volta contra a justeza das condenações, cujas qualificadoras do furto
(concurso de duas ou mais pessoas e rompimento de obstáculo) foram igualmente
prestigiadas pelos elementos coligidos.
Dosimetria
As bases do patrimonial partiram do dobro, 4 anos de
reclusão e 20 dias-multa, amplamente justificada na utilização de uma
qualificadora para configuração do tipo e outra como circunstância judicial
desfavorável, além de o delito ter sido perpetrado em residência - asilo
inviolável do indivíduo - CF/88, art. 5o, XI -, o que ora se encampa.
A endossar o que se afirma, traz-se à colação o seguinte
julgado: “Ao quantificar as penas de ambos os apelantes, ele considerou
uma das qualificadoras como majorante do crime e a outra como
circunstância judicial, motivo pelo qual a pena-base foi aumentada em 1/3,
alcançando a pena base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AUSENTE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA
DE INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044753-62.2018.8.26.0050 -Voto no 17080
4
EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. DUAS
QUALIFICADORAS.
UMA
VALORADA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA TIPIFICAR A CONDUTA
DELITIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA.
INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em
havendo o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que
uma circunstância seja utilizada para tipificar a conduta, como furto
qualificado, e a outra empregada na dosimetria da sanção, a fim de se
considerar como desfavorável circunstância judicial, acrescendo, assim, a
pena-base. 6. A substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de
direitos não se mostra possível, visto a estipulação da pena-base acima do
mínimo legal, com espeque no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir
a sanção do paciente. (STJ, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA)” (TJ/SP,
Apelação no 0010173-09.2012.8.26.0602, 7a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. OTÁVIO ROCHA, j. 10/12/2015).
Esse também é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO
DA PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO
DA PENA BASE COM UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA E
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora
para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou
mais qualificadoras (precedentes). III - mantida a pena-base acima do
mínimo legal, e presente a agravante da reincidência, mostra-se adequado o
estabelecimento do regime inicial fechado, não sendo o caso de incidência
da Súmula 269/STJ, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão. Habeas Corpus não conhecido” (STJ, HC no 367.338/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe 30/11/2016).
Já as iniciais da corrupção de menores, partiram elevadas
de 1/2, 1 ano e 6 meses de reclusão, alicerçadas nas circunstâncias do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044753-62.2018.8.26.0050 -Voto no 17080
5
perpetrado com três adolescentes.
Na intermediária, ausentes agravantes, foram reduzidas
de 1/6, pelas atenuantes da menoridade relativa e confissão, o que se
preserva, porquanto proporcional às aludidas circunstâncias, perfazendo-se, 3
anos, 4 meses de reclusão e 16 dias-multa (furto) e 1 ano e 3 meses de
reclusão (corrupção de menores).
Na derradeira, por força do conatus, bem avaliada a
redução em 1/2 quanto ao patrimonial, tendo em vista o iter percorrido, que
não pode ser considerado exíguo, pois os agentes se encontravam no interior
do imóvel com objetos já separados, não sendo hipótese de redução máxima,
obtendo-se, 1 ano, 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.
Ainda nesta etapa, pelo concurso formal de delitos,
conforme o disposto no CP, art. 70, caput, aplicou aumento de 1/6 à pena
mais grave (furto), obtendo-se 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão. Reduz-
se a sanção pecuniária a 8 dias-multa, pois não prevista no preceito
secundário do delito do ECA.
No tocante ao regime, em razão das desfavoráveis
circunstâncias judiciais - alinhavadas na primeira etapa do trifásico - e
posterior envolvimento com delito de idêntica natureza (fls. 141/142), após a
concessão da liberdade provisória por este feito, acertadamente fixado o
fechado, o que igualmente impede a substituição da privativa por
“alternativas”, porque socialmente não recomendável (CP, art. 44, III).
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, apenas para diminuir a pena pecuniária a 8 (oito) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator